Tribunal: STF
Processo: Rcl 59573
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Miramar Rodrigues Souza Oliveira alega ter a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha inobservado, no Processo n. 6900061-35.2022.8.13.0707, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), bem como decisões do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Grupo de Representativos n. 21 e n. 22.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 608, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Afirma haver determinação de sobrestamento de processos relativos ao prazo prescricional incidente nas condenações ao pagamento de FGTS impostas à Fazenda Pública, em decorrência da nulidade de vínculo de natureza administrativa, sendo esse o objeto dos autos.



    Pede, em suma, a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito de origem até o julgamento de mérito dos Grupos de Representativos n. 21 e n. 22.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 551, assim redigido:



    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    De outro lado, a decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    No que concerne à prescrição tem-se como indevida a aplicação do prazo trintenário, no caso concreto, para alcançar todas essas parcelas, em razão do julgamento de repercussão geral do STF relativo ao ARE 709212.



    [...]



    A modulação dos efeitos feita pela Suprema Corte foi bem clara quanto à aplicação da prescrição trintenária apenas em relação aos prazos prescricionais já iniciados naquela data, ou seja, não há falar, portanto, na análise concomitante dos prazos de 30 e de 05 anos para a definição da prescrição, se a hipótese dos autos não se enquadrar na modulação feita para o prazo prescricional em curso no dia 13/11/2014. 



    Noutros termos, sempre que o afastamento do cargo for posterior ao julgamento do ARE 709212 pelo STF, ocorrido no dia 12/11/2014, que estabeleceu a prescrição quinquenal do FGTS com efeito “ex nunc”, o prazo será de 05 (cinco) anos. 



    Desse modo, além da contagem retroativa do direito ao recebimento dos depósitos de FGTS ter se iniciado no dia 31/12/2015, a contagem do prazo para o exercício desse direito possui o mesmo marco temporal e é progressiva, ou seja, na data do desligamento do cargo iniciou-se o prazo de 05 anos para os ex-servidores postularem seus direitos contra a Fazenda Pública. 



    Logo, a contagem do prazo da condenação a partir da propositura da ação constitui pressuposto do instituto da prescrição, no qual, o tempo da inércia da parte interessada em exercer seu direito de ação extingue as parcelas vencidas além do prazo prescricional previsto na lei, favorecendo proporcionalmente a parte adversária. 



    Incabível, pois, a pretensão de servidores da Lei Complementar nº 100, desligados do cargo de 14/11/2014 a 31/12/2015, ao pagamento retroativo a todo o período trabalhado com aplicação da prescrição trintenária, considerando ser incompatível com o julgamento do STF.



    Como se vê, o tema em discussão no autos de origem revela-se substancialmente diverso da tese constante do Tema n. 551, ora apontado como paradigma.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    De outro lado, a parte invoca decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou a suspensão do processamento, no âmbito daquele Tribunal, de feitos atinentes à incidência da modulação dos efeitos do Tema nº 608 (ARE nº 709.212/DF) a condenações ao pagamento de FGTS em decorrência da nulidade de vínculo de natureza administrativa entre o servidor e o ente público.



    Ocorre que a reclamação é meio destinado à salvaguarda da autoridade desta Corte e da eficácia de suas decisões. Sendo assim, não se revela juridicamente possível a indicação de acórdãos oriundos de outros Tribunais como paradigmas de controle em reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente